Tribunal: TJSP
Processo: 0003824-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003824-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é impetrante/paciente
PAULO SÉRGIO VERGÍLIO SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem, com determinação.V.U",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA TEREZA
DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1890
Habeas Corpus Criminal no 0003824-69.2020.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Criminal de Votuporanga
Impetrante/Paciente: Paulo Sérgio Vergílio Silva
Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em benefício próprio.
2-) Constrangimento ilegal não comprovado e infirmado pelo teor das
informações prestadas pelo juízo a quo. Ausência de documentos imprescindíveis para
análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
3-) Ordem denegada, com determinação.
I Relatório
Trata-se de "habeas corpus", sem pedido de liminar, impetrado em benefício
próprio por Paulo Sérgio, preso no Centro de Detenção Provisória de Riolândia -SP.
Aduz inocência no tocante aos delitos que lhe são imputados, tráfico ilícito
e associação para esse fim, mesmo porque a propriedade do entorpecente apreendido foi
assumida por terceiro. Discorre, ainda, que possui boa conduta carcerária, endereço fixo
e trabalho lícito, razão pela qual pugna pela concessão de regime aberto, ou, ainda, de
medidas cautelares alternativas.
As informações requisitadas foram juntadas aos autos (fls. 11).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 16/20).
II – Fundamentação
A impetração merece ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
O "habeas corpus", em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda
prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários à
demonstração do constrangimento ilegal invocado, até porque sua estreita via não admite
dilação probatória.
Na hipótese vertente, o impetrante/paciente não se desincumbiu do ônus de
instruir a inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal de
que supostamente padece, a impedir a concessão da ordem.
Nesse sentido os precedentes dos Tribunais Superiores:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.
INOBSERVÂNCIA
DE
PRESSUPOSTO
INDISPENSÁVEL
AO
CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS
EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Constitui ônus processual
do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-
constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito
sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas
corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-
constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado
proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação
juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de
diligência. Precedentes. III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas
a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar
quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV –
Agravo a que se nega provimento. (STF - HC 164414 AgR - Segunda Turma - Relator
Ministro Ricardo Lewandowski - J. 24.42019 - DJe 14.5.2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO
DA CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA
DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO IMPETRANTE. 1. O rito do habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
maneira inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a
existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual
não se desincumbiu a defesa, o que impediu esta Corte Superior de Justiça de analisar
as teses nele expostas. 2. É ônus do impetrante, especialmente quando se trata de
profissional da advocacia, instruir corretamente o habeas corpus com toda
documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da
sua apresentação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC
454.018/PR - Quinta Turma - Relator Ministro Jorge Mussi - J. 25.9.2018 - DJe
9.10.2018)
Na mesma linha os precedentes desta C. 11a Câmara de Direito Criminal:
HABEAS CORPUS - ausência de documentos que demonstrem os fatos
alegados impossibilidade de dilação probatória ação dotada de procedimento sumário
que exige prova pré-constituída exigência que todos os documentos necessários para a
comprovação do alegado venham instruindo a inicial ação que exige a existência de
direito líquido e certo que se demonstra de plano e, portanto, não permite produção de
provas para sua existência impossibilidade de apreciação da legalidade da prisão
preventiva. HABEAS CORPUS excesso de prazo inúmeras redesignações, inclusive a
pedido da defesa inexistência de constrangimento ilegal inteligência da Súm. 64 do STJ.
(Habeas Corpus no 2001359- 92.2016.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello – j.
16.3.2016).
Acrescente-se, outrossim, que as alegações consignadas na exordial foram
infirmadas pelo teor dos informes prestados pelo e. juízo a quo (fls. 11), pois houve
interposição de recurso e os autos remetidos à superior instância, para julgamento.
É que o habeas corpus, dado seu rito especial e sumaríssimo, não constitui a
via adequada para o enfrentamento de temas relacionados ao mérito da ação penal,
porque demandam exame minucioso de fatos e provas, razão pela qual deverão ser
apreciados no momento oportuno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Nesse passo, definitivamente, não se verifica, na espécie, a suposta coação
ilegal aventada na inicial, ou, ainda, decisão teratológica passível de cassação.
Por derradeiro, determina-se ao e. juízo a quo que dê ciência ao
impetrante/paciente do teor desta decisão.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem, com determinação.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.